Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011636-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A DOIS SEGURADOS

– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EMITENTES – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO A OUTRO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária de energia com relação a dois segurados, por serem os laudos genéricos e sem qualificação técnica do emitente, é improcedente o pedido de indenização com relação a estes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011636-97.2024.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento, na quantia de R$ 10.584,59 (dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil), ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que há prova suficiente nos autos da responsabilidade da concessionária recorrida sobre os sinistros considerados improcedentes.

Aduz que a sentença atacada afirma que não há prova de que os danos experimentados pelos segurados Roberto Campos Mendes e Marco Antonio de Souza decorreram de falha na prestação do serviço de energia, ignorando os diversos documentos que instruíram a inicial.

Aponta que a inicial foi instruída com os Avisos de Sinistro formulados pelos segurados quando do evento danoso, com os laudos produzidos por profissionais de empresas terceiras sem qualquer vínculo com a recorrente ou seus segurados, ou seja, terceiros isentos que emitem pareceres técnicos, apurando corretamente os fatos.

Assegura que estes documentos não se tratam de documentos inconclusivos, pois demonstram de forma clara e evidente a causa do evento danoso, da análise dos documentos acostados desde a inicial, detecta-se a existência de cópia das apólices de seguro, das comunicações do sinistro à seguradora, dos laudos de comprovação dos danos, relatórios fotográficos e, finalmente, dos comprovantes do pagamento da indenização.

Assevera que a concessionária recorrida somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos aos seus consumidores.

Sustenta que o defeito na prestação de serviços públicos essenciais faz nascer a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados, independentemente da existência de culpa ou dolo, não se aplicando as excludentes de responsabilidade civil do direito privado tradicional, logo, cabe à Concessionária, se assim quiser, tentar eximir-se do ressarcimento por meio da pretensa comprovação de inexistência de nexo causal; assim, todo o conglomerado de documentos carreados à inicial é suficiente para a comprovação dos danos, tornando desnecessária até mesmo a produção de prova pericial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência dos pedidos relacionados aos sinistros de Roberto Campos Mendes e Marco Antônio de Souza (Id. 296596372).

Em contrarrazões, a recorrida diz que é imprescindível que a recorrente comprove que o mencionado dano ocorreu por falha da distribuidora de forma clara, por profissional habilitado, pois da forma como foi feito, prejudica a ampla defesa da distribuidora, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 296596376).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 297614376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou ação de cobrança
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

alegando, em síntese, que houve distúrbios de tensão na rede elétrica de seus segurados, causados em razão da falha na prestação dos serviços na rede de distribuição de energia administrada pela requerida/apelada.

Argumenta que os danos ocorreram porque a rede de distribuição da requerida não estava devidamente preparada e não possuía os aparatos tecnológicos de segurança necessários para assegurar boa qualidade do produto entregue aos segurados.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para condenar a requerida ao pagamento das despesas custeadas pela seguradora autora em relação aos danos causados aos aparelhos eletrônicos danificados dos segurados Roberto Campos Mendes e Marco Antônio de Souza

Em defesa a Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Sobreveio, então, sentença em que o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento, na quantia de R$ 10.584,59 (dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC), acrescido de juros de acordo com a taxa legal (art. 406, § 1o, do Código Civil), ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a apelada tinha o dever de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão, não podendo, portanto, atribuir ao evento natureza de força maior, visto que a situação trata-se de riscos internos à atividade exercida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a r. sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de ressarcir a apelante nos exatos dos termos requeridos na petição inicial.

Pois bem. Feito esse registro sintético, é sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos.

Em relação aos segurados
Marco Antônio de Souza
– laudo e documentos acostados no Id.

296595915 – pg. 16

e
Roberto de Campos Mendes -
laudo e documentos acostados no Id. 296595919 – pág. 21 – indica que o dano teve relação com uma
possível
descarga na rede elétrica
, que causou queima das placas dos equipamentos declinados no aviso de sinistro.

Logo, em relação aos segurados
Marco Antônio de Souza
e
Roberto de Campos Mendes
bem decidiu o magistrado
a quo
ao registrar que em relação às apólices de n°s 3355063141014 e 2828000168614, afastam a existência de causa (nexo causal) com o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida e, de consequência, o dever de indenizar, portanto, correta a sentença ao afastar o dever da apelada de indenizar a apelante quanto a estes segurados,

vez que a ausência de prova técnica idônea e a inexistência de comprovação do nexo de causalidade afastam a responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento pleiteado.

No caso específico dos danos elétricos relativos aos segurados
Marco Antônio de Souza
e
Roberto de Campos Mendes
, os laudos técnicos apresentados relativos a estes foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Dessa forma, a parte autora deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida, e no caso, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da recorrente de restituir a importância pleiteada na inicial.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS –
OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

(N.U 1006433-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS
– LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

(N.U 1007342-53.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro,
os honorários em grau recursal, de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025